Tribunal: STF
Processo: ARE 1583044
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Eduardo Tertulino Ferreira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Preliminar Ilicitude da prova não verificada Policiais federais que, cientes do utilização de um táxi para o transporte de drogas nas imediações da Rodovia Fernão Dias, o interceptaram, logrando êxito em apreender diversos tijolos de cocaína, confirmando as denúncias prévias Circunstância a justificar as buscas pessoais e veicular Inteligência do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal Preliminar rejeitada Mérito Provas suficientes à condenação Réu preso em flagrante Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de significativa quantidade de cocaína Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probatório Consistentes relatos dos policiais responsáveis pela abordagem ao réu Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao acusado e eram destinados ao consumo de terceiros Condenação mantida Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendidos Circunstâncias valoradas na terceira fase da dosimetria, para afastar a incidência do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 Pena-base reajustada ao patamar mínimo, a fim de se evitar o “bis in idem” Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida Incapacidade financeira para o pagamento da pena de multa Questão que deve ser discutida no Juízo da Execução – Regime inicial fechado mantido Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Rejeitada a preliminar, recurso de apelação parcialmente provido.”(e- doc. 178, p. 2).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República.



    Embargos de declaração foram rejeitados (e- doc. 190).



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas que ampararam a condenação, aludindo ao fato de que a busca veicular foi realizada sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima não precedida de investigação.



    Ressalta que:



    “A busca veicular realizada pela autoridade policial no veículo do recorrente é ilegal, pois, baseada exclusivamente em denúncia anônima não precedida de investigação anterior e realizada a busca veicular, de forma ilegal, sem fundada suspeita em violação direta ao que determina e prevê o artigo 240, parágrafo segundo do Código de Processo Penal.” (e-doc. 186, p. 5).



    Ao final do apelo extremo, requer:



    “24)- Ante o exposto, fundamentado na melhor forma de direito, requer, seja admitido e, no mérito, conhecido e dado provimento ao presente recurso extraordinário, para que seja declarada nula a condenação do recorrente, posto que, a materialidade do delito se fez baseada em apreensão de substância entorpecente apreendida de forma ilegal, resultado de busca veicular realizada sem fundada suspeita e baseada em denúncia anônima não investigada anteriormente, pelo que, o venerando acórdão recorrido que proferido em violação direta ao que determina e dispõe o artigo 5, inciso LVI da Constituição Federal.” (e-doc. 186, p. 15).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvida as questão suscitada no apelo extremo, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não há qualquer ilegalidade nas buscas pessoal e veicular realizadas, eis que os policiais federais haviam recebido informações privilegiadas acerca do transporte de entorpecentes em um táxi, nas imediações da Rodovia Fernão Dias, na cidade de São Paulo, e em diligências na região eles avistaram o veículo de táxi modelo GM/Tracker, cor branca, placas GCZ4J26, trafegando com inúmeras caixas no seu interior, e sem passageiros, notando que o seu condutor, ora acusado, passou a realizar manobras evasivas ao perceber a aproximação da equipe policial, enquanto olhava insistentemente pelo retrovisor, deliberando por abordá-lo.



    E em busca veicular, constatou-se que as citadas caixas continham diversos tijolos de cocaína, com peso líquido de 542,76 gramas.



    Portanto, evidente que as buscas pessoais e veicular se mostraram justificadas pelas investigações policiais, e não por mera denúncia anônima, a teor do artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 178, p. 4).



    De fato, não vinga a tese de ilicitude da prova obtida mediante busca veicular. Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente